Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-72.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002817-72.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GMDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 10.405.426/0001-89 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ELIO DE LIZ - CPF: 463.795.179-87 (APELADO), PATRICIA DA ROCHA ANTUNES - CPF: 004.460.109-36 (APELADO), ELIO DE LIZ - CPF: 463.795.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA ROCHA ANTUNES - CPF: 004.460.109-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO APÓS O QUINQUÊNIO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002817-72.2016.8.11.0003 proposta em desfavor da empresa
GMDI Indústria e Comércio de artigos do vestuário LTDA – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta em razão do reconhecimento do instituto da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do 487, II, do CPC.

Condenou ainda, a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 43625543, fl.04).

Em suas curtas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença recorrida, pois esta “
baseou-se na premissa equivocada de que o crédito tributário objeto do executivo fiscal estaria prescrito sob o fundamento de que o ICMS é um imposto sujeito exclusivamente ao lançamento por homologação, de modo que o prazo prescricional teria iniciado a partir da data do vencimento
” (Id. 43625545, fl.03).

Argumenta “
que o ICMS é imposto sujeito ao lançamento por homologação ou lançamento de ofício, dependendo do caso concreto
”, e “
no presente executivo, a CDA refere-se a imposto lançado de ofício, de modo que não se aplica a Súmula n.o 436/STJ
” (Id. 43625545, fl.04).

Aduz, que “
o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos
” com “
a data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário
”; dessa forma, não agiu com acerto o juízo singular, ao considerar a data do vencimento como termo
a quo
da prescrição da pretensão executória prevista no art. 174 do CTN (Id. 43625545, fl.05).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastado reconhecimento da mácula prescricional (Id. 43625545, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 43625550).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Pois bem. Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 29/08/2016 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica GMDI Indústria e Comércio de artigos do vestuário LTDA – ME e seus responsáveis legais (Id. 43625472, fl.02), visando a cobrança do crédito tributário decorrente do não recolhimento do ICMS, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 28.297,77 (vinte e oito mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) consoante se extrai da CDA no 201512073 (Id. 43625473, fls. 01 e 02).

O despacho que determinou a citação da executada por carta com aviso de recebimento – AR, deu-se na data de 15/09/2016 (Id. 43625474, fl.02), porém a referida diligência não se mostrou exitosa (Id. 43625480).

Posteriormente, requereu-se a expedição de carta precatória para o Município de Itapema-SC, visando a citação dos responsáveis legais da pessoa jurídica, em decorrência da localização do endereço dos mesmos (Id. 43625487).

Tal medida, culminou na emissão de Carta de citação para os devedores Elio de Liz (Id. 43625512, fls. 1 a 3) e Patrícia da Rocha Antunes (Id. 43625513, fls. 1 e 2), e na sequência, a pessoa jurídica devedora, compareceu aos autos oportunidade em que opôs exceção de pré-executividade (Id. 43625519) a qual fora acolhida pelo douto Magistrado sentenciante, tendo em vista o instituto da prescrição, causando por consequência, a extinção do feito executivo com resolução de mérito (Id. 43625542, fl.04).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso de apelação, aduzindo em suma, que não transcorreu o quinquênio legal para a perfectibilização do instituto da prescrição.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, é cediço e notório que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (Destaquei)

Assim, o que resta, é a averiguação da Certidão de Dívida no 201512073, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se concretizou, tudo tendo em mente a presunção de legalidade e veracidade contida neste documento dotado de fé-pública (Id. 43625473, fls. 01 e 02).

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se que os créditos foram constituídos definitivamente nas datas de 04/08/2011 e 30/03/2011 (Id. 43625473, fl.04), já o despacho que ordenou a citação, este se deu em 15/09/2016 (Id. 43625474, fl.02); logo, de fácil visualização que se decorreu os 5 (cinco) anos dispostos na legislação vigente, razão pela qual, afasta-se a argumentação ventilada no recurso de apelação.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe acerca do tema o Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiv
a. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

Na mesma toada esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por consequência, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12 % doze por cento) em razão do revés recursal com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021